Tribunal: TJDFT
Processo: 0751214-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751214-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JW BAR E RESTAURANTE LTDA, JORGE WELINTON BELEZA D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pleito de ID 78962081, porquanto o prazo alusivo à determinação contida na decisão de ID 78641193 é até mesmo superior ao prazo solicitado pelo agravante, conforme se aduz dos dados contidos na aba expedientes no PJe. Assim, aguarde-se o escoamento do prazo ou a manifestação da parte, para então levar a cabo a intimação do agravado na forma do determinado no ID 78641193. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator